Tribunal: TJSP
Processo: 2164303-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. 1. A Constituição de 1.988, assegura gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos" e pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. 1. A Constituição de 1.988, assegura gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos" e pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo. 2. Tratando-se de prédio destinado a moradores de baixa renda, que conta com elevado índice de inadimplência, plenamente justificável o pedido formulado. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164303-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CONDOMÍNIO ABAETÉ 12, é agravada JOSENITA PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164303-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Campinas/F.Regional de Vila Mimosa – 5a Vara Cível
Agte. : Condomínio Abaeté 12
Agda. : Josenita Pereira da Silva (não citada)
Juíza de 1o Grau: Viviani Dourado Berton Chaves
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 15/07/2020
VOTO No 46.984
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. 1. A Constituição de
1.988, assegura gratuidade processual "aos que comprovarem
insuficiência de recursos" e pelo artigo 98 do CPC, pode o
benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes
despersonalizados que comprovem efetiva insuficiência de
recursos para o custeio das custas e despesas do processo. 2.
Tratando-se de prédio destinado a moradores de baixa renda, que
conta com elevado índice de inadimplência, plenamente
justificável o pedido formulado. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.25, que em execução de título extrajudicial indeferiu o pedido de
justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que se trata de empreendimento voltado à população de baixa renda,
sendo os valores arrecadados revertidos para a manutenção do condomínio.
Afirma que encarta documentos que demonstram o alto índice de inadimplência
dos moradores, não surtindo o efeito necessário a cobrança extrajudicial. Aduz
que não tem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer
sua atividade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
48 e, desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois inexistente
qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se o recurso em
termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164303-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O
recurso
merece
prosperar,
respeitado
o
entendimento da douta magistrada de primeiro grau.
A Constituição de 1.988 amplia o conceito de
necessitado ao estabelecer que o benefício será prestado "aos que
comprovarem insuficiência de recursos", podendo o benefício, portanto, ser
estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados, mas mediante prova
cabal da necessidade, não bastando a simples declaração, esta, sim, restrita às
pessoas físicas.
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil,
com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme
consta do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Verifica-se que o agravante possui alto nível de
inadimplência dos moradores (fls.34), que o valor mais atual de condomínio
individual objeto da cobrança na presente ação é de R$ 165,00 (fls. 10 1o grau),
além de demonstrar que seu saldo bancário é ínfimo para administração do
condomínio (fls. 45), sendo evidente que se trata de condomínio de baixa renda,
assim, era mesmo o caso de se conceder os benefícios da justiça gratuita ao
agravante.
Neste sentido, os seguintes arestos do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164303-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Assistência judiciária. Condomínio. 1. Possível o deferimento
da assistência judiciária a condomínio que se declara incapaz
de arcar com as despesas judiciais diante da alta inadimplência
dos condôminos. Razoável, portanto, a base do pedido. 2.
Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 654.778/SP, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. 15/12/2005)
“Processo civil. Recurso Especial. Ação de conhecimento sob
o rito sumário. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica e
equiparados. Aplicabilidade da Lei no 1.060/50. Nos termos da
jurisprudência deste C. STJ, é possível a concessão do
benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica (e demais
sujeitos de direito não personalizados) que demonstre a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejudicar a própria manutenção.” (g.n.) (REsp no 434.691/SP,
Relatora Nancy Andrighi, J. 28/06/02).
E assim também tem decidido esta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPESAS CONDOMINIAIS

AÇÃO
DE
COBRANÇA

JUSTIÇA
GRATUITA

ADMISSIBILIDADE

CONDOMÍNIO
DE
IMÓVEIS
SEM
CARACTERÍSTICAS DE ALTO PADRÃO DEMONSTRAÇÃO DE
ALTO
ÍNDICE
DE
INADIMPLÊNCIA E
DE
CONDIÇÕES
ECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
481 DO STJ
DEFERIMENTO DA BENESSE
RECURSO
PROVIDO.”(AI no 2009925-30.2016.8.26.0000, 28a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 21/03/2016)
“Cobrança de despesas condominiais - Justiça gratuita -
Concessão excepcional a condomínio popular - Possibilidade -
Presunção de dificuldades em custear o processo - Agravo
provido.” (AI no 990.09.247819-2, 26a Câm., rel. Des. Andreatta
Rizzo, j. 21.10.09)
“DESPESAS
CONDOMINIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA -
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
-
PRESSUPOSTOS
LEGAIS
-
JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE - BENEFÍCIO CONCEDIDO -
AGRAVO PROVIDO. O condomínio construído sob regime de
mutirão em parceria com a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional Urbano - CDHU para pessoas de baixa renda,
quando demonstrada insuficiência de recursos faz jus ao
benefício da justiça gratuita.” (AI no 1.161.959-00/2, 26a Câm., rel.
Des. Norival Oliva, j. 10.03.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164303-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, tratando-se de prédio destinado a moradores de
baixa renda, que conta com elevado índice de inadimplência, plenamente
justificável o pedido formulado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica